Tribunal: TJBA
Processo: 0518729-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518729-09.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO JOSE OLIVEIRA GUEDES CHAGAS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO OU REDUÇÃO DAS CUSTAS. OMISSÃO DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de renda incompatível com a alegada hipossuficiência, sem, contudo, apreciar pedido subsidiário de parcelamento ou redução das custas processuais, regularmente formulado pela parte autora, ora Apelante. Pleito de anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença por ausência de manifestação sobre pedido subsidiário de parcelamento ou redução das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza expressamente a concessão parcial da gratuidade de justiça, incluindo a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, sempre que demonstrada dificuldade financeira que, embora não caracterize hipossuficiência absoluta, inviabilize o pagamento integral imediato das custas. 4. Ao deixar de analisar o pedido subsidiário de parcelamento ou redução das custas processuais, regularmente formulado na petição inicial e reiterado posteriormente, o juízo de origem incorre em omissão relevante, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. 5. O valor elevado atribuído à causa, aliado à quantia significativa das custas iniciais, justifica o exame do pedido alternativo, como medida concretizadora do direito fundamental de acesso à justiça, especialmente diante de jurisprudência consolidada que admite tal flexibilização. 6. A omissão compromete o contraditório e inviabiliza o regular prosseguimento do feito, sendo necessária a anulação da sentença para que o juízo de origem analise adequadamente o pedido subsidiário formulado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A omissão judicial quanto ao pedido subsidiário de parcelamento ou redução das custas processuais, regularmente formulado pela parte, configura negativa de prestação jurisdicional e impõe a anulação da sentença. 2. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza a concessão parcial da gratuidade de justiça, inclusive mediante parcelamento das despesas, sempre que demonstrada a dificuldade do pagamento integral e imediato. 3. A apreciação do pedido alternativo de parcelamento das custas constitui dever do julgador, como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, caput e § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2310046-04.2024.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 22.11.2024; TJGO, Ap. Cív. nº 5069922-84.2023.8.09.0010, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518729-09.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA GUEDES CHAGAS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.